Tribunal: STJ
Processo: 5618742-39.2025.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3130199 - GO(2025/0486894-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: IURY DE JESUS MOTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
SÚMULAS N. 182 E
TEMA REPETITIVO N.
AGRAVO
83/STJ.
1.332/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial manejado em processo penal, por ausência de impugnação específica
ao fundamento de inadmissão do recurso especial, consubstanciado na incidência da
quanto à possibilidade de unificação das penas de reclusão e detenção
Súmula n. 83/STJ
para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena.
2. A parte agravante sustenta ter havido impugnação específica ao óbice sumular, ao
alegar que a controvérsia relativa à unificação das penas de reclusão e detenção (Tema n.
) foi afetada ao rito dos recursos repetitivos, o que afastaria a pressuposta
1.332/STJ
jurisprudência uniforme e permitiria o conhecimento do agravo em recurso especial e,
por consequência, do recurso especial.
3. Mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos, o agravo regimental é
submetido à apreciação do órgão colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial impugnou,
de forma específica, concreta e pormenorizada, o fundamento da decisão de inadmissão
do recurso especial, lastreado na incidência da
à luz do princípio da
Súmula n. 83/STJ,
e (ii)
dialeticidade recursal;
saber se a mera afetação do Tema n. 1.332 ao rito dos
recursos repetitivos, versando sobre a possibilidade de unificação das penas de reclusão e
detenção para fins de fixação do regime inicial, é suficiente para afastar a aplicação da

suspender o processamento do recurso.
Súmula n. 83/STJ e/ou
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
que não admite o recurso especial viola o princípio da dialeticidade recursal e impede o
Documento eletrônico VDA55731925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:58
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 55656492-2b57-4592-a44e-9faca164186a

conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos do
III, do CPC, do
art. 932,
parágrafo único, I, do RISTJ, e da
aplicada por analogia.
art. 253,
Súmula n. 182/STJ
6. Para afastar o óbice da
o agravante deve demonstrar concretamente
Súmula n. 83/STJ,
que os precedentes indicados na decisão agravada não guardam similitude com o caso
concreto ou, alternativamente, colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes
que evidenciem mudança jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não
sendo suficiente a alegação genérica de inaplicabilidade do entendimento paradigma.
7. No caso concreto, as razões do agravo em recurso especial limitaram-se a mencionar a
afetação do Tema n. 1.332 ao rito dos repetitivos e a reafirmar, de modo genérico, a
inexistência de pacificação sobre a matéria, sem realizar cotejo analítico com os
precedentes invocados na decisão de inadmissão nem indicar julgados contemporâneos
ou supervenientes aptos a infirmar a premissa de jurisprudência uniforme, o que não
configura impugnação efetiva, concreta e pormenorizada.
8. A mera pendência de julgamento de recurso repetitivo (Tema n.
) não
1.332/STJ
suspende automaticamente os processos individuais em trâmite nesta Corte, nem afasta,
por si só, a incidência da
quando, ao tempo da inadmissão, o acórdão
Súmula n. 83/STJ
recorrido se encontrava em consonância com a jurisprudência então vigente.
9. A aplicação da
decorre de juízo de admissibilidade acerca da
Súmula n. 83/STJ
conformidade do acórdão recorrido com o entendimento consolidado desta Corte no
momento do julgamento, não se vinculando a eventual prognóstico sobre o resultado
futuro de julgamento repetitivo ainda não concluído.
10. Inexistindo, no agravo regimental, argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial,
impõe-se a manutenção daquela decisão pelos seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A parte agravante deve impugnar de forma específica, concreta e pormenorizada os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de não conhecimento
do agravo em recurso especial por violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Para superar o óbice da
o agravante deve demonstrar a distinção
Súmula n. 83/STJ,
concreta entre o caso e os precedentes utilizados ou indicar julgados contemporâneos ou
supervenientes que evidenciem mudança da jurisprudência desta Corte, não bastando
alegações genéricas de inaplicabilidade ou de inexistência de pacificação.
3. A afetação de tema ao rito dos recursos repetitivos não suspende automaticamente os
processos individuais nem afasta, por si só, a aplicação da
quando o
Súmula n. 83/STJ
acórdão recorrido estava em consonância com a jurisprudência vigente ao tempo da
decisão de inadmissão.
4. A simples reiteração do mérito da controvérsia em agravo regimental, sem
enfrentamento específico da fundamentação da decisão agravada, não é apta a modificar
o resultado anteriormente proclamado.
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
parágrafo
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
único, I; Súmula n. 182/STJ; Súmula n. 83/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel.
804.533/PE,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.03.2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA55731925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:58
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 55656492-2b57-4592-a44e-9faca164186a

Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55731925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:58
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 55656492-2b57-4592-a44e-9faca164186a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3130199 - GO(2025/0486894-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: IURY DE JESUS MOTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
SÚMULAS N. 182 E
TEMA REPETITIVO N.
AGRAVO
83/STJ.
1.332/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial manejado em processo penal, por ausência de impugnação específica
ao fundamento de inadmissão do recurso especial, consubstanciado na incidência da
quanto à possibilidade de unificação das penas de reclusão e detenção
Súmula n. 83/STJ
para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena.
2. A parte agravante sustenta ter havido impugnação específica ao óbice sumular, ao
alegar que a controvérsia relativa à unificação das penas de reclusão e detenção (Tema n.
) foi afetada ao rito dos recursos repetitivos, o que afastaria a pressuposta
1.332/STJ
jurisprudência uniforme e permitiria o conhecimento do agravo em recurso especial e,
por consequência, do recurso especial.
3. Mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos, o agravo regimental é
submetido à apreciação do órgão colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial impugnou,
de forma específica, concreta e pormenorizada, o fundamento da decisão de inadmissão
do recurso especial, lastreado na incidência da
à luz do princípio da
Súmula n. 83/STJ,
e (ii)
dialeticidade recursal;
saber se a mera afetação do Tema n. 1.332 ao rito dos
Documento eletrônico VDA55731927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:00
Código de Controle do Documento: c40411cc-a1e9-4ae0-9ca1-235bc0ac61e8

recursos repetitivos, versando sobre a possibilidade de unificação das penas de reclusão e
detenção para fins de fixação do regime inicial, é suficiente para afastar a aplicação da

suspender o processamento do recurso.
Súmula n. 83/STJ e/ou
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
que não admite o recurso especial viola o princípio da dialeticidade recursal e impede o
conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos do
III, do CPC, do
art. 932,
parágrafo único, I, do RISTJ, e da
aplicada por analogia.
art. 253,
Súmula n. 182/STJ
6. Para afastar o óbice da
o agravante deve demonstrar concretamente
Súmula n. 83/STJ,
que os precedentes indicados na decisão agravada não guardam similitude com o caso
concreto ou, alternativamente, colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes
que evidenciem mudança jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não
sendo suficiente a alegação genérica de inaplicabilidade do entendimento paradigma.
7. No caso concreto, as razões do agravo em recurso especial limitaram-se a mencionar a
afetação do Tema n. 1.332 ao rito dos repetitivos e a reafirmar, de modo genérico, a
inexistência de pacificação sobre a matéria, sem realizar cotejo analítico com os
precedentes invocados na decisão de inadmissão nem indicar julgados contemporâneos
ou supervenientes aptos a infirmar a premissa de jurisprudência uniforme, o que não
configura impugnação efetiva, concreta e pormenorizada.
8. A mera pendência de julgamento de recurso repetitivo (Tema n.
) não
1.332/STJ
suspende automaticamente os processos individuais em trâmite nesta Corte, nem afasta,
por si só, a incidência da
quando, ao tempo da inadmissão, o acórdão
Súmula n. 83/STJ
recorrido se encontrava em consonância com a jurisprudência então vigente.
9. A aplicação da
decorre de juízo de admissibilidade acerca da
Súmula n. 83/STJ
conformidade do acórdão recorrido com o entendimento consolidado desta Corte no
momento do julgamento, não se vinculando a eventual prognóstico sobre o resultado
futuro de julgamento repetitivo ainda não concluído.
10. Inexistindo, no agravo regimental, argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial,
impõe-se a manutenção daquela decisão pelos seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55731927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:00
Código de Controle do Documento: c40411cc-a1e9-4ae0-9ca1-235bc0ac61e8

1. A parte agravante deve impugnar de forma específica, concreta e pormenorizada os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de não conhecimento
do agravo em recurso especial por violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Para superar o óbice da
o agravante deve demonstrar a distinção
Súmula n. 83/STJ,
concreta entre o caso e os precedentes utilizados ou indicar julgados contemporâneos ou
supervenientes que evidenciem mudança da jurisprudência desta Corte, não bastando
alegações genéricas de inaplicabilidade ou de inexistência de pacificação.
3. A afetação de tema ao rito dos recursos repetitivos não suspende automaticamente os
processos individuais nem afasta, por si só, a aplicação da
quando o
Súmula n. 83/STJ
acórdão recorrido estava em consonância com a jurisprudência vigente ao tempo da
decisão de inadmissão.
4. A simples reiteração do mérito da controvérsia em agravo regimental, sem
enfrentamento específico da fundamentação da decisão agravada, não é apta a modificar
o resultado anteriormente proclamado.
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
parágrafo
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
único, I; Súmula n. 182/STJ; Súmula n. 83/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel.
804.533/PE,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.03.2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por IURY DE JESUS MOTA em
face de decisão proferida, às fls. 278-279, que não conheço do Agravo em Recurso
Especial.
Nas razões do agravo, às fls. 286-290, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que que o agravo em recurso especial teria, sim, impugnado de forma específica,
objetiva e pormenorizada o referido fundamento, ao argumentar que a matéria
controvertida — possibilidade ou não de unificação das penas de reclusão e detenção
para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena — foi recentemente
afetada ao rito dos recursos repetitivos pela Terceira Seção (Tema n. 1.332), o que
afastaria a jurisprudência uniforme pressuposta pela
requerendo, ao
Súmula n. 83/STJ,
final, o provimento do regimental para que o colegiado conheça do agravo e, por
consequência, dê provimento ao Recurso Especial.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55731927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:00
Código de Controle do Documento: c40411cc-a1e9-4ae0-9ca1-235bc0ac61e8

Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão que não admite o recurso especial inviabiliza o conhecimento do agravo, por
violação ao princípio da dialeticidade recursal, conforme exigência do art. 932, inciso III,
do CPC e do
parágrafo único, inciso I, do RISTJ. Incidência, por analogia, da
art. 253,

Súmula n. 182/STJ.
Para superar o óbice da
não é suficiente ao agravante
Súmula n. 83/STJ,
alegar genericamente que o entendimento jurisprudencial paradigma seria inaplicável ao
caso concreto. Impõe-se demonstrar, de forma concreta e específica, que os precedentes
indicados na decisão agravada não guardam similitude com a hipótese vertente,
,
ou
alternativamente, colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes que
comprovem efetiva mudança jurisprudencial no âmbito desta Corte.
No caso dos autos, a decisão de inadmissão do Recurso Especial foi fundada
exclusivamente na
tendo o Tribunal de origem consignado que o
Súmula n. 83/STJ,
acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior no
tocante à possibilidade de unificação das penas de reclusão e detenção para fins de
fixação do regime inicial de cumprimento de pena.
Em que pese a agravante afirmar ter impugnado especificamente o referido
óbice, a leitura das razões do agravo em recurso especial revela que a insurgência se
limitou a: (a) mencionar que o tema estaria afetado ao rito dos recursos repetitivos pelo
Tema n. 1.332 do STJ; e (b) reafirmar que o entendimento atual desta Corte seria pela
impossibilidade da soma das penas de reclusão e detenção. Essa argumentação, contudo,
não é apta a afastar, de forma efetiva e pormenorizada, o fundamento específico adotado
pela decisão de inadmissibilidade.
Com efeito, a simples menção à afetação do Tema n. 1.332 ao rito dos
repetitivos não tem o condão, por si só, de demonstrar que o precedente citado na decisão
agravada — que fundamentou a aplicação da
— seria inaplicável ao
Súmula n. 83/STJ
caso concreto. A mera referência à existência de julgamento repetitivo pendente, sem o
Documento eletrônico VDA55731927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:00
Código de Controle do Documento: c40411cc-a1e9-4ae0-9ca1-235bc0ac61e8

cotejo analítico a demonstrar que o estado da jurisprudência desta Corte era, ao tempo do
acórdão recorrido, divergente do ali aplicado, não configura impugnação efetiva,
concreta e pormenorizada, tal como exigida pelo princípio da dialeticidade recursal.
Ademais, o agravante não trouxe qualquer precedente contemporâneo ou
superveniente ao indicado na decisão agravada que efetivamente demonstrasse a
inexistência de jurisprudência uniforme desta Corte à época do julgamento, de modo a
infirmar a premissa que deu suporte à incidência da
A simples
Súmula n. 83/STJ.
afirmação de que o tema "não é pacífico" representa alegação genérica, insuficiente para
os fins do princípio da dialeticidade.
A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da
dialeticidade, sendo insuficientes as assertivas de que todos os requisitos de
admissibilidade foram preenchidos.
Na mesma linha, destaca-se que, o agravante não enfrentou adequadamente a
tese que levou ao não conhecimento do agravo em recurso especial, tendo se limitado à
mera reiteração do mérito da controvérsia.
Por fim, registre-se que a pendência de afetação ao rito dos recursos
repetitivos (Tema n. 1.332) não suspende automaticamente os processos individuais em
trâmite nesta Corte, nem tem o efeito de afastar, por si só, a incidência da
nas hipóteses em que o acórdão recorrido estava, ao tempo da
Súmula n. 83/STJ
inadmissão, em consonância com a jurisprudência então vigente. A aplicação da
decorre de juízo de admissibilidade sobre a conformidade da decisão
Súmula n. 83/STJ
impugnada com o entendimento desta Corte naquele momento, e não de prognóstico
sobre resultado futuro de julgamento repetitivo ainda não concluído.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55731927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:00
Código de Controle do Documento: c40411cc-a1e9-4ae0-9ca1-235bc0ac61e8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0486894-3
AREsp 3.130.199 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 561874239 56187423920258090000 70000458120218090175
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IURY DE JESUS MOTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Unificação de Pena
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: IURY DE JESUS MOTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485344113092203@
2025/0486894-3 - AREsp 3130199 Petição : 2026/0007262-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:00:54
Código de Controle do Documento: E9D6510D-2C79-4D52-A032-1ED6C1FF6598